Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-92.2021.8.11.0033
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000147-92.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO VIANA DE ARAUJO - CPF: 705.400.534-14 (APELANTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR - CPF: 050.993.871-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA - CPF: 615.750.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA CAROLINE SANTOS SILVA - CPF: 062.905.191-74 (VÍTIMA), GENIVALDO DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 040.352.934-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO [VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA], LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFIFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICADA A LESÃO CORPORAL PARA A MODALIDADE CULPOSA, REDUZIDAS AS PENAS PARA O “
MÍNIMO LEGAL
” E FIXADO O REGIME PRISIONAL ABERTO – LESÃO CORPORAL - NARRATIVAS DA VÍTIMA E INFORMANTE – EXAME DE CORPO DE DELITO NEGATIVO – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – PREMISSA DO STJ E JULGADO DO TJPB - DANO QUALIFICADO – AUTO DE CONSTATAÇÃO ELABORADO PELA POLÍCIA CIVIL – SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE – DETERIORAÇÃO DE COISA ALHEIA – ARESTO DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – QUALIFICADORA DA VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – JULGADO DO TJMT – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – REPRESENTAÇÃO – AMEAÇA DE MORTE – ATOS VOLUNTÁRIOS - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E DE MAL-ESTAR NA VÍTIMA – CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO – JULGADO DO STJ – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – REGIME ABERTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PREMISSA DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA LESÃO CORPORAL.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
a substituição da prova pericial por outros elementos probatórios nos crimes que deixam vestígios [...] deve ser adotada com parcimônia
”, de modo que a ausência de exame de corpo de delito apto a atestar a ocorrência de lesão corporal na vítima deve conduzir à absolvição por falta de materialidade (AgRg no AREsp no 1300952/ES).

“
Se o laudo pericial não constatou a existência de lesões que correspondam às agressões narradas na denúncia, sem que exista correlação entre a conduta e o resultado averiguado, imperiosa é a absolvição do imputado
” (TJPB, AP no 0000310-78.2010.8.15.0481).

No delito de dano, incrimina-se o ato de destruir, inutilizar ou deteriorar; este núcleo penal tem o sentido de estragar, arruinar, causar diminuição do valor econômico de coisa alheia (PRADO, Luiz Regis, Comentários ao Código Penal, 11a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 553).

O “
auto de constatação elaborado pela Polícia Judiciária Civil”
e suas fotografias são suficientes para demonstrar a materialidade delitiva (TJMT, Ap no 1001220-18.2020.8.11.0039).

“
Havendo prova da materialidade e autoria do crime de [...] dano qualificado, consubstanciada nas coesas declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de convicção, resulta inviável o acolhimento do pleito absolutório
” (TJMT, Ap no 0000599-53.2019.8.11.0110).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS).

Se o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou a tutela judicial e representou criminalmente, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017).

“
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante
” (TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006).

“
Se as pretensões relativas às penas-bases, [...] regime aberto [...] foram contempladas na sentença, inexiste interesse recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido nesses pontos
” (TJMT, AP N.U 0000416-98.2013.8.11.0011).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000147-92.2021.8.11.0033 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE(S): ADRIANO VIANA DE ARAÚJO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ADRIANO VIANA DE ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara

da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (PJE no 1000147-92.2021.8.11.0033), que o condenou por dano qualificado [violência ou grave ameaça], lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico a 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e pagamento de 3 (três) salários mínimos por danos causados à vítima – arts. 163, I, 129, §9o e 147 do CP c/c a Lei no 11.340/2006 – (ID 137401788 – fls. 203/236).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede provimento para que seja absolvido de todos os crimes pelos quais fora condenado. Subsidiariamente, desclassificada a lesão corporal para a modalidade culposa, reduzidas as penas para o “
mínimo legal
” e fixado o regime prisional aberto, sem fundamentação correlata (ID 137401806).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo desprovimento (ID 137401808).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: “Apelação Criminal – lesão corporal, ameaça e dano qualificado – Violência doméstica – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição do apelante por insuficiência probatória – Improcedência – Materialidade e autoria do delito habilmente confirmadas pelo coeso lastro probatório produzido no decorrer de toda a persecução penal – Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova – Negativa de autoria do réu isolada nos autos – Alternativamente, requer a desclassificação de lesão corporal dolosa para modalidade culposa – Inocorrência – Crime devidamente tipificado na modalidade dolosa – Clara intenção de ofender a integridade física da vítima – Pretendido o redimensionamento da pena-base – Não conhecimento – Ausência de interesse recursal – Pena-base já foi aplicada pelo juízo de piso no mínimo legal – Pelo desprovimento do recurso.”

(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 139768680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 27 de dezembro de 2020, por volta das 17h45, nas dependências da residência particular situada na Rua Parecis, no 70, bairro Progresso, em São José do Rio Claro/MT, ADRIANO VIANA DE ARAÚJO ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Andrea Caroline Santos Silva, bem como, ainda nesse ambiente agressivo, deteriorou coisa alheia. Emerge também das informações policiais que, no dia seguinte, o denunciado ameaçou a ofendida, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave[...].

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia ADRIANO VIANA DE ARAÚJO pela prática dos delitos previstos no art. 129, § 9o, art. 147 e art. 163, inciso I, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no. 11.340/2006 [...]”
(Luiz Eduardo Martins Jacob Filho, promotor de Justiça – ID 137401759).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] 3. DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO:

[...] a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 48347393), boletim de ocorrência – n° 2020.318382 (Id. 48347394), termos de depoimento (Id. 48347397, Id. 48347399 e Id. 48347407), termo de declarações (Id. 48347400), termo de representação criminal (Id. 48347401), pedido de providências protetivas (Id. 48347403), auto de constatação de dano (Id. 48347419 e Id. 48347420), além dos demais elementos de prova coligados aos autos.

De igual modo, a autoria delitiva está suficientemente comprovada pelos elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, devidamente corroborado pelas provas produzidas em juízo, a luz do contraditório e da ampla defesa, consistentes no depoimento da vítima e testemunhas, capaz de confirmar seguramente os indícios constatados na fase extraprocessual. Senão vejamos [...]

No caso do feito, a ofendida, nas duas oportunidades em que foi ouvida, narrou, sem titubear, as agressões sofridas por obra do acusado. Ademais, sua palavra não se encontra isolada. A prova oral colhida na etapa do contraditório corrobora os esclarecimentos prestados pela vítima, não deixando margem para dúvidas quanto à ocorrência delitiva (Id. 63817280). [...]

Ademais, em análise às provas angariadas ao feito, entendo que estas são suficientes para comprovar que a conduta dolosa praticada pelo acusado se amolda à norma insculpida na legislação penal e, por essa razão, deve ser condenado, eis que comprovadas a autoria e materialidade do delito descrito no tipo do art. 129, § 9.o, do Código Penal, não havendo que falar-se em desclassificação delitiva, conforme requerido pela defesa [...]

[...] 4. DO CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO: [...]

Demonstrado, pois, que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo à vítima, sendo a ameaça eficiente para intimidá-la e atemorizá-la, tanto que a motivou pedir medidas de proteção. Caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.

Na hipótese, as provas angariadas indicam que a conduta do acusado foi suficiente para atingir a paz de espírito da vítima, especialmente por se tratar de ameaça de morte.

Deste modo, verifico há provas suficientes a embasar um decreto condenatório pela prática do crime de ameaça, cometido em situação de violência doméstica e familiar, pois está comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito descrito no tipo do art. 147, caput, do Código Penal.

[...] 5. DO CRIME DE DANO QUALIFICADO:

A autoria e materialidade do delito de dano qualificado estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 48347393), boletim de ocorrência – n° 2020.318382 (Id. 48347394), termos de depoimento (Id. 48347397, Id. 48347399 e Id. 48347407), termo de declarações (Id. 48347400), termo de representação criminal (Id. 48347401), pedido de providências protetivas (Id. 48347403), auto de constatação de dano (Id. 48347419 e Id. 48347420), além dos demais elementos de convicção coligados aos autos, em especial o depoimento da ofendida e as provas testemunhais colhidas em juízo.

Assim, estando a tese acusatória plenamente amparada nos elementos de prova colacionados e não tendo a defesa logrado apresentar qualquer indício capaz de colocar em dúvida a materialidade e a autoria do delito, vai rechaçado pleito absolutório. [...]

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o que faço para CONDENAR ADRIANO VIANA DE ARAÚJO [...] como incurso nas sanções do art. 129, § 9o, art. 147 e art. 163, inciso I, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no. 11.340/2006.

8. DOSIMETRIA DA PENA:

8.1 DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO [...]

Assim, analisadas as referidas circunstâncias judiciais, reputo como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.

8.1.2 Segunda Fase (Circunstâncias Atenuantes e Agravantes, arts. 61 usque 67, CP):

Milita em favor do acusado a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), visto que o réu, quando de seu interrogatório judicial, em que pese tenha tentado minimizar sua responsabilidade aduzindo não ter agido dolosamente, admitiu ter lesionado a vítima na ocasião dos fatos, cuja confissão influiu no resultado da demanda para sua condenação. Merece ter reconhecida a minorante respectiva. Porém inaplicável a redução da pena porque fixada no mínimo legal, inteligência da Súmula 231 STJ.

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas.

8.1.3 Terceira Fase (Causas de diminuição e de aumento de pena):

Verifica-se que não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Desta forma, à míngua de outras causas a serem analisadas e após considerar todas as circunstâncias cabíveis, torno a pena definitiva para o crime 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime imputado ao acusado.

8.2 DO CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO [...]

Assim, analisadas as referidas circunstâncias judiciais, reputo como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção.

8.2.2 Segunda Fase (Circunstâncias Atenuantes e Agravantes, arts. 61 usque 67, CP):

Vislumbra-se na conduta do agente a incidência da agravante prevista no inciso II, alínea “f” do artigo 61 do Código Penal, pois o acusado praticou o crime contra sua companheira, o que caracteriza violência doméstica, nos termos do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, razão pela qual elevo a reprimenda em 1/6, alcançando a pena em formação o patamar de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

8.2.3 Terceira Fase (Causas de diminuição e de aumento de pena):

Verifica-se que não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Desta forma, à míngua de outras causas a serem analisadas e após considerar todas as circunstâncias cabíveis, torno a pena definitiva para o crime 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime imputado ao acusado.

8.3 DO CRIME DE DANO QUALIFICADO: [...]

Assim, analisadas as referidas circunstâncias judiciais, reputo como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

8.3.2 Segunda Fase (Circunstâncias Atenuantes e Agravantes, arts. 61 usque 67, CP):

Vislumbra-se na conduta do agente a incidência da agravante prevista no inciso II, alínea “f” do artigo 61 do Código Penal, haja vista tenha o acusado cometido o crime prevalecendo-se de relações domésticas, razão pela qual elevo a reprimenda em 1/6, alcançando a pena em formação o patamar de 07 (sete) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

8.3.3 Terceira Fase (Causas de diminuição e de aumento de pena):

Por fim, verifica-se que não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Desta forma, à míngua de outras causas a serem analisadas e após considerar todas as circunstâncias cabíveis, torno a pena definitiva para o crime, 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA, por considera-la necessária à reprovação e prevenção do crime imputado ao acusado.

8.4 CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL):

Em razão do concurso material (art. 69 do CP) que surge quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, desempenha dois ou mais crimes que tenham entre si uma relação de contexto, ou em que ocorra a conexão ou a continência, procedo a soma das penas aplicadas ao réu, alcançando ao patamar de 11 (ONZE) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA, pena que torno definitiva, à mingua de outras circunstâncias a serem consideradas. [...]

9.2 Deverá o réu cumprir a pena inicialmente em regime aberto, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Sendo assim, concedo ao acusado a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 e seguintes do Código Penal, eis que o condenado não é reincidente em crime doloso, bem como o fato de que a culpabilidade, os antecedentes, as personalidades do agente, além dos motivos e as circunstâncias, autorizam a concessão do benefício; além do mais, não é cabível a substituição prevista no art. 44 do Código Penal. [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – ID 137401788 – fls. 203/236).

Pois bem.

A materialidade delitiva do dano está consubstanciada no Auto de Constatação de Dano (ID 137401751), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Nivaldo Evangelista da Costa Junior, policial militar (ID 137401628), Wanderley Nogueira Fixina, policial militar (ID 137401630), Andrea Caroline Santos Silva, vítima (ID 137401631), Adriana Maria dos Santos, mãe da vítima (ID 137401638), Genivaldo dos Santos Araújo, irmão do apelante (ID 137401753) e o apelante (ID 137401640).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Adriana Maria dos Santos, mãe da vítima (ID 137401785), Andrea Caroline Santos Silva, vítima (ID 137401785), Nivaldo Evangelista da Costa Junior, policial militar (ID 137401785) e interrogado o apelante (ID 137401785).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- vítima e apelante conviveram maritalmente por 2 (dois) meses e não possuem filhos (ID 137401759);

- Andrea Caroline Santos Silva [vítima], em ambas as fases da persecução penal, declarou que no dia 26.12.2020, às 22h, na residência localizada à rua Parecis, no 70, bairro Progresso, no município de São José do Rio Claro/MT, discutiu com o apelante ao manifestar seu desejo de terminar o relacionamento; irritado com a situação, o apelante jogou o aparelho celular em sua direção, xingou-a de “vagabunda”, quebrou copos, uma cômoda e danificou os bens móveis da residência; na sequência, o acusado lhe agrediu com uma cotovelada, causando-lhe um corte na parte interna de sua boca. No dia seguinte [27.12.2020], o apelante foi até a sua residência e a ameaçou de morte ao verbalizar que “
iria acabar com sua vida
”, oportunidade em que acionou a polícia militar (ID 137401631; ID 137401785);

- em 28.12.2020, não foi constatada ofensa à “
integridade corporal
”

da vítima, consoante se extrai do Auto de Exame de Corpo de Delito, subscrito por Massao Paulo Watanabe [perito médico legista – CRM 1717] (ID 137401649)

- a informante Adriana Maria dos Santos [mãe da vítima], nas fases policial e judicial, relatou que a vítima apresentou um ferimento na parte interna da boca, causado pelo apelante; o apelante danificou os móveis da residência por estar insatisfeito com o término do relacionamento amoroso; a vítima foi ameaçada [de morte] pelo apelante (ID 137401638; ID 137401785);

- Nivaldo Evangelista da Costa Júnior [policial militar], em Juízo, asseverou que constatou diversos objetos no chão da residência onde ocorreram os fatos; segundo relatos da vítima, o apelante danificou os objetos da moradia e agrediu ela com uma cotovelada na boca; o apelante, no dia seguinte, retornou à casa da vítima, quando efetuou a prisão em flagrante (ID 137401785);

- o apelante, nas fases policial e judicial, narrou que “
enquanto procurava os celulares, ANDREA estava atrás do interrogado o agredindo com tapas e arranhões e o interrogado deve ter acertado o cotovelo na ex companheira, porém sem intenção
”; negou ter ameaçado e danificado os bens da casa da vítima (ID 137401640; ID 137401785).

Dito isto, vejamos.

As declarações da vítima de que foi agredida com uma cotovelada na boca estão corroboradas pelos depoimentos da informante Adriana Maria dos Santos [mãe da vítima], em ambas as fases da persecução penal (ID 137401631; ID 137401785; ID 137401785).

Todavia, não foi constatada ofensa à “
integridade corporal
”

da vítima, conforme Auto de Exame de Corpo de Delito, subscrito por Massao Paulo Watanabe [perito médico legista – CRM 1717], realizado em 28.12.2020 (ID 137401649).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
a substituição da prova pericial por outros elementos probatórios nos crimes que deixam vestígios [...] deve ser adotada com parcimônia
”, de modo que a ausência de exame de corpo de delito apto a atestar a ocorrência de lesão corporal na vítima deve conduzir à absolvição por falta de materialidade (AgRg no AREsp no 1300952/ES – Relator: Min. Jorge Mussi – 14.12.2018).

No mesmo sentido, o e. TJPB assim decidiu:

“
Se o laudo pericial não constatou a existência de lesões que correspondam às agressões narradas na denúncia, sem que exista correlação entre a conduta e o resultado averiguado, imperiosa é a absolvição do imputado
.” (AP no 0000310-78.2010.8.15.0481 – Relator: Dr. José Guedes Cavalcanti Neto – 13.10.2015)

Logo, ausente prova da materialidade delitiva, impõe-se a absolvição do apelante da lesão corporal (CPP, art. 386, II).

No tocante ao dano qualificado, o apelante “
danificou e quebrou vários móveis e utensílios dentro da residência
”, consoante se extrai do auto de constatação de dano, ilustrado por fotografias, elaborado pelo investigador de Polícia José do Carmo Aguiar (ID 137401751), fato confirmado pelo depoimento de Andrea Caroline Santos Silva [vítima], a qual esclareceu que, após manifestar intenção de terminar o relacionamento amoroso, o apelante a xingou de “vagabunda” e jogou um aparelho celular em sua direção.

Com efeito, o “
auto de constatação elaborado pela Polícia Judiciária Civil”
e suas fotografias são suficientes para demonstrar a materialidade delitiva (TJMT, Ap no 1001220-18.2020.8.11.0039 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 22.3.2022).

No delito de dano, incrimina-se o ato de destruir, inutilizar ou deteriorar; este último núcleo penal tem o sentido de estragar, arruinar, causar diminuição do valor econômico de coisa alheia (PRADO, Luiz Regis, Comentários ao Código Penal, 11a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 553).

No caso, evidencia-se os estragos no imóvel, inclusive a utilização [pelo apelante] da violência à pessoa ou grave ameaça para assegurar a pratica delitiva, a configurar a qualificadora do art. 163, parágrafo único, I, do CP.

Assim sendo, a responsabilidade penal do apelante, pelo dano qualificado [violência ou grave ameaça], deve ser preservada.

Aplicável julgado do e. TJMT:

“
Havendo prova da materialidade e autoria do crime de [...] dano qualificado, consubstanciada nas coesas declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de convicção, resulta inviável o acolhimento do pleito absolutório
.” (Ap no 0000599-53.2019.8.11.0110 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 8.6.2022)

As declarações seguras e coerentes da vítima, somadas aos relatos prestados pela informante Adriana Maria dos Santos [mãe da vítima] e Nivaldo Evangelista da Costa Júnior, policial militar que atendeu a ocorrência, nas fases policial e judicial, confirmam as ameaças descritas na denúncia, de o apelante “
iria acabar com a vida
” da vítima.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Sob essa ótica, reconhece-se que o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou a tutela judicial e representou criminalmente, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Com efeito, “
não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante
” (TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018).

Assim sendo, existem provas suficientes para comprovar a ameaça proferida pelo apelante.

Em relação à pena-base e o regime inicial, o Juízo singular fixou-a em 1 (um) mês de detenção [ameaça] e 6 (seis) meses de detenção [dano qualificado], ou seja, no mínimo legal, bem como fixou o regime inicial aberto, de modo que não se evidencia interesse recursal nesse ponto.

Anota-se premissa deste e. Tribunal:

“
Se as pretensões relativas às penas-bases, [...] regime aberto [...] foram contempladas na sentença, inexiste interesse recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido nesses pontos
.” (AP N.U 0000416-98.2013.8.11.0011 – Primeira Câmara Criminal – 6.10.2017)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da lesão corporal, por não haver prova da existência do fato, nos termos do art. 386, II do CPP, mantidas as condenações por dano qualificado [violência ou grave ameaça] e ameaça, em concurso material, a 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime prisional aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022